Tribunal: TJDFT
Processo: 0755073-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755073-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANE GONTYJO DO COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por ROSANE GONTYJO DO COUTO (autos no 0714461-07.2023.8.07.0018), deferiu a tutela de urgência, para determinar que a ré agravante autorize a realização do procedimento cirúrgico, com o custeio de todas as despesas médicas, hospitalares e insumos, conforme recomendado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$100.000,00, até o limite do valor do procedimento. Por meio da decisão monocrática de id 54747323, ratificada em id 54820461, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Conforme informações contidas no ofício de id 58021030, verifica-se que, em 15/04/2024, foi proferida sentença no feito de origem, julgando parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial. Resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença na demanda principal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retire-se de pauta. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora